Tribunal: STM
Processo: 7000277-93.2026.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. EXTRAVIO DE MUNIÇÃO. FORÇAS ARMADAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ex-Soldado do Exército Brasileiro contra a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente, em sede de IPM, pela prática, em tese, do crime militar de extravio de munição (CPM, art. 265) em conluio com outro militar e com destinação a facção criminosa. 2. A defesa requer a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas, sustentando excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, em alegada violação ao art. 79, § 1º, do CPPM, e aos princípios da razoável duração do processo e da presunção de não culpabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o art. 79, § 1º, do CPPM veda a prorrogação do prazo para o oferecimento da denúncia na hipótese de indiciado preso; (ii) saber se a manutenção da custódia, sem oferecimento da denúncia, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, à luz da complexidade do feito e do regular impulsionamento processual; e (iii) saber se as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do Código de Processo Penal (CPP) são aplicáveis subsidiariamente no âmbito da Justiça Militar da União (JMU). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os prazos processuais penais militares não se aferem por critério aritmético, mas sob os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerada a complexidade do feito. Não há excesso de prazo quando o feito tem impulsionamento regular, sem desídia estatal. 5. Nesse sentido, admite-se a prorrogação do prazo para o oferecimento da denúncia, ainda que preso o indiciado, condicionada à excepcionalidade da situação e ao crivo do magistrado. 6. Presentes o fumus comissi delicti (art. 254, alíneas "a" e "b", do CPPM) e o periculum libertatis (art. 255, alíneas "a", "c" e "d", do CPPM), a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, evidenciada a gravidade concreta e a periculosidade do agente pelo desvio de munição de uso restrito das Forças Armadas para abastecimento de organização criminosa armada. 7. A presunção de não culpabilidade (CF, art. 5º, inciso LVII) não possui caráter absoluto e nem obsta a custódia cautelar fundamentada. Essa, distinta da prisão-pena, repousa no periculum libertatis e se legitima, enquanto presentes, pelos seus pressupostos autorizadores. 8. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não têm aplicação na Justiça Militar da União, em observância ao princípio da legalidade estrita e à ausência de previsão no CPPM, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Decisão unânime. Tese de julgamento: "1. Os prazos processuais penais militares aferem-se pela razoabilidade e proporcionalidade, e não por critério aritmético; não há excesso de prazo no feito de impulsionamento regular, sem desídia estatal, admitida a prorrogação do prazo para oferecimento da denúncia ainda que preso o indiciado. 2. Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, sem que a presunção de não culpabilidade lhe sirva de óbice. 3. As medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP não se aplicam à Justiça Militar da União, em observância ao princípio da legalidade estrita." ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIX, LVII, LXVIII e LXXVIII; CPM, art. 265; CPPM, arts. 79, § 1º, 254, alíneas “a” e “b”, 255, alíneas “a”, “c”, “d” e “e”, e 466; CPP, arts. 312, § 2º, 315 e 319; Lei nº 8.457/1992, art. 6º, inciso I, alínea “c”. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 97299, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 15.12.2009; STF, RHC 118.034/DF, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 3.12.2013; STF, RHC 190.583-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 21.10.2021; STM, HC 7000710-34.2025.7.00.0000, Rel.ª Min.ª Verônica Abdalla Sterman, j. 19.11.2025; STM, HC 7000386-78.2024.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Tribunal Pleno, j. 29.8.2024; STM, Petição Criminal 7000937-92.2023.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 21.3.2024; STM, HC 7000273-95.2022.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 2.6.2022; STJ, AgRg no AREsp 3.164.204/MG, 5ª Turma, j. 14.4.2026.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/06/2026 A
18/06/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000277-93.2026.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JOSIEL LUIZ BATALHA BARBOSA
ADVOGADO(A): THIAGO DA SILVA GOUVEIA (OAB RJ260108)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/06/2026, às 13:30, a 18/06/2026, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 01/06/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS" REQUERIDA EM FAVOR DO EX-
SD EB JOSIEL LUIZ BATALHA BARBOSA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL,
MANTENDO O INDEFERIMENTO DA LIMINAR PLEITEADA. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000277-93.2026.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
PACIENTE: JOSIEL LUIZ BATALHA BARBOSA
ADVOGADO(A): THIAGO DA SILVA GOUVEIA (OAB RJ260108)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. EXTRAVIO DE MUNIÇÃO. FORÇAS ARMADAS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. DENEGAÇÃO
DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ex-Soldado do
Exército Brasileiro contra a decretação e a manutenção da prisão preventiva do
paciente, em sede de IPM, pela prática, em tese, do crime militar de extravio de
munição (CPM, art. 265) em conluio com outro militar e com destinação a
facção criminosa.
2. A defesa requer a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares
diversas, sustentando excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, em
alegada violação ao art. 79, § 1º, do CPPM, e aos princípios da razoável
duração do processo e da presunção de não culpabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o art. 79, § 1º, do CPPM veda a
prorrogação do prazo para o oferecimento da denúncia na hipótese de indiciado
preso; (ii) saber se a manutenção da custódia, sem oferecimento da denúncia,
configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, à luz da
complexidade do feito e do regular impulsionamento processual; e (iii) saber se
as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do Código de Processo
Penal (CPP) são aplicáveis subsidiariamente no âmbito da Justiça Militar da
União (JMU).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os prazos processuais penais militares não se aferem por critério aritmético,
mas sob os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerada a
complexidade do feito. Não há excesso de prazo quando o feito tem
impulsionamento regular, sem desídia estatal.
7000277-93.2026.7.00.0000
40001385431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Nesse sentido, admite-se a prorrogação do prazo para o oferecimento da
denúncia, ainda que preso o indiciado, condicionada à excepcionalidade da
situação e ao crivo do magistrado.
6. Presentes o fumus comissi delicti (art. 254, alíneas "a" e "b", do CPPM) e o
periculum libertatis (art. 255, alíneas "a", "c" e "d", do CPPM), a manutenção
da prisão preventiva é medida que se impõe, evidenciada a gravidade concreta e
a periculosidade do agente pelo desvio de munição de uso restrito das Forças
Armadas para abastecimento de organização criminosa armada.
7. A presunção de não culpabilidade (CF, art. 5º, inciso LVII) não possui caráter
absoluto e nem obsta a custódia cautelar fundamentada. Essa, distinta da prisão-
pena, repousa no periculum libertatis e se legitima, enquanto presentes, pelos
seus pressupostos autorizadores.
8. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não
têm aplicação na Justiça Militar da União, em observância ao princípio da
legalidade estrita e à ausência de previsão no CPPM, conforme jurisprudência
consolidada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. Os prazos processuais penais militares aferem-se pela
razoabilidade e proporcionalidade, e não por critério aritmético; não há excesso
de prazo no feito de impulsionamento regular, sem desídia estatal, admitida a
prorrogação do prazo para oferecimento da denúncia ainda que preso o
indiciado. 2. Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, impõe-se
a manutenção da prisão preventiva, sem que a presunção de não culpabilidade
lhe sirva de óbice. 3. As medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do
CPP não se aplicam à Justiça Militar da União, em observância ao princípio da
legalidade estrita."
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIX, LVII, LXVIII
e LXXVIII; CPM, art. 265; CPPM, arts. 79, § 1º, 254, alíneas “a” e “b”, 255,
alíneas “a”, “c”, “d” e “e”, e 466; CPP, arts. 312, § 2º, 315 e 319; Lei nº
8.457/1992, art. 6º, inciso I, alínea “c”.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 97299, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª
Turma, j. 15.12.2009; STF, RHC 118.034/DF, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma,
j. 3.12.2013; STF, RHC 190.583-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma,
DJe 21.10.2021; STM, HC 7000710-34.2025.7.00.0000, Rel.ª Min.ª Verônica
Abdalla Sterman, j. 19.11.2025; STM, HC 7000386-78.2024.7.00.0000, Rel.
Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Tribunal Pleno, j. 29.8.2024; STM,
Petição Criminal 7000937-92.2023.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima
7000277-93.2026.7.00.0000
40001385431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Queiroz, j. 21.3.2024; STM, HC 7000273-95.2022.7.00.0000, Rel. Min.
Odilson Sampaio Benzi, j. 2.6.2022; STJ, AgRg no AREsp 3.164.204/MG, 5ª
Turma, j. 14.4.2026.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de habeas corpus, por falta
de amparo legal.
Brasília, 18 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Thiago da Silva Gouveia em favor do ex-Soldado do Exército Brasileiro (ex-Sd EB) JOSIEL
LUIZ BATALHA BARBOSA, apontando como autoridade coatora o Juízo Federal da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que decretou e manteve a prisão
preventiva do paciente nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000576-
74.2025.7.01.0001.
A custódia cautelar, decretada em 16.9.2025, foi fundamentada nos arts. 254,
alíneas “a” e “b”, e 255, alíneas “a”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
considerando a periculosidade do indiciado e visando à garantia da ordem pública e à
segurança da aplicação da lei penal militar.
A impetração ampara-se no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos
arts. 466 e seguintes do CPPM.
Em síntese, o paciente foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do
Rio de Janeiro em 25.6.2025, por posse de munições de uso restrito de calibres variados
(7,62mm, 9mm, 12mm e 5,56mm), o que originou processo perante a 19ª Vara Criminal da
Comarca da Capital/RJ (Processo nº 0886202-65.2025.8.19.0001).
Paralelamente, o Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista instaurou o
IPM nº 7000576-74.2025.7.01.0001 para apurar a prática, em tese, do crime militar previsto
no art. 265 do Código Penal Militar (CPM), em decorrência do extravio de 60 (sessenta)
munições de calibre 7,62mm do Exército Brasileiro, envolvendo o paciente em conluio com o
Cb ALLISSON GABRIEL RODRIGUES VACANI.
Em 16.9.2025, a pedido do Ministério Público Militar (MPM), o Juízo a
quo decretou a custódia cautelar do paciente. A decisão fundamentou-se principalmente na
garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta e aos indícios de
comercialização do material bélico com organizações ligadas ao narcotráfico (Evento 1,
ANEXO 3 e IPM nº 7000576-74.2025.7.01.0001, eventos 72 e 74).
7000277-93.2026.7.00.0000
40001385431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na presente ação, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal
consubstanciado no excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Argumenta que o
paciente se encontra segregado desde o dia 2.3.2026, data do cumprimento do mandado de
prisão preventiva; e que, passados quase dois meses, o MPM ainda não formalizou a peça
acusatória. Por fim, aduz que o Parquet requereu a prorrogação de prazo em 15.4.2026, sob a
justificativa de analisar transcrições de diálogos obtidos por quebra de sigilo, o que, na visão
da defesa, violaria o disposto no art. 79, § 1º, do CPPM, bem como os princípios
constitucionais da razoável duração do processo e da presunção de não culpabilidade.
Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão
com a expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares
diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal comum. No mérito, pugna pela
concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva.
Em decisão de 25.4.2026, a liminar foi indeferida ante a ausência de ilegalidade
manifesta ou abuso de poder. Restou evidenciado, na ocasião, que a segregação encontra
suporte na gravidade concreta da conduta e que o prazo para oferecimento da denúncia deve
ser aferido sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade das investigações e a
necessidade de análise de dados sigilosos (Evento 10).
A autoridade apontada como coatora prestou informações em 30.4.2026. Na
oportunidade, o Juiz Federal Dr. Jorge Marcolino dos Santos esclareceu que o IPM foi
instaurado em 26.5.2025 e que o mandado de prisão contra o paciente foi cumprido em
2.3.2026. Acrescentou que, em 18.3.2026, foi realizada audiência de custódia, na qual a
prisão foi mantida. Por fim, informou que o MPM manifestou-se pela manutenção da
custódia em 15.4.2026, ressaltando a necessidade de concluir a análise do acervo indiciário
antes do oferecimento da denúncia (Evento 17).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifestou-se pelo
conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, por entender que a gravidade
concreta do desvio de munição para facções criminosas justifica a medida extrema para
garantia da ordem pública e da disciplina militar. Quanto à tese de excesso de prazo,
sustentou que o feito possui regular impulsionamento e que a dilação é compatível com a
complexidade da causa, inexistindo desídia estatal (Evento 21).
É o Relatório.
VOTO
A presente ação constitucional de Habeas Corpus preenche os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A impetração volta-se contra ato do Juízo Federal da 1ª Auditoria da 1ª CJM, o
qual decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, ex-Sd JOSIEL LUIZ BATALHA
BARBOSA, nos autos do IPM nº 7000576-74.2025.7.01.0001.
7000277-93.2026.7.00.0000
40001385431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dada a natureza do ato impugnado – decisão de magistrado de 1ª Instância da
Justiça Militar da União (JMU), firma-se a competência originária deste Tribunal, nos termos
do art. 6º, inciso I, alínea “c”, da Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização Judiciária da Justiça
Militar da União).
Convém registrar que o impetrante, em favor do mesmo paciente, ajuizou
perante este Tribunal o HC nº 7000154-95.2026.7.00.0000, ainda em tramitação, impugnando
idêntico ato coator. Não se cogita, todavia, de litispendência, porquanto distintas as causas de
pedir próximas: enquanto no writ anterior debate-se a alegada ocorrência de bis in idem com
a Justiça Comum estadual e a ausência dos requisitos da custódia, no presente mandamus a
controvérsia restringe-se à suposta configuração de excesso de prazo para o oferecimento da
denúncia. Trata-se, pois, de causas autônomas, ainda que conexas pelo substrato fático.
Tendo em conta que o remédio heroico constitui via adequada para o
questionamento da legalidade de decreto de prisão preventiva e de seus desdobramentos
temporais, conheço da impetração.
1 – DO QUADRO PROCESSUAL
Antes do enfrentamento da tese central da impetração, impõe-se breve
contextualização do panorama processual, à luz das informações prestadas pela autoridade
indigitada coatora e dos documentos acostados aos autos.
O IPM nº 7000576-74.2025.7.01.0001 foi instaurado no âmbito do Comando da
Brigada de Infantaria Paraquedista em 26.5.2025, a fim de apurar o extravio de 60 (sessenta)
cartuchos de munição calibre 7,62mm pertencentes ao Exército Brasileiro, conduta em tese
subsumível ao tipo penal do art. 265 do CPM.
As investigações se desencadearam a partir da prisão do então Cb ALLISON
GABRIEL RODRIGUES VACANI, realizada por policiais militares do 9º Batalhão de
Polícia Militar (9º BPM/RJ), os quais flagraram o Cabo transportando a munição em sua
motocicleta, ocultada no capacete, com destinação à facção criminosa “Terceiro Comando
Puro”, atuante na Comunidade da Serrinha, no Rio de Janeiro/RJ.
No desdobramento das diligências, restou apurado o envolvimento do ora
paciente, então Sd EB, o qual confessou o desvio das munições em conluio com o Cb
VACANI. Tal admissão conduziu à apreensão, na residência de sua irmã, RAQUEL
CRISTINA BATALHA BARBOSA, de outros 107 (cento e sete) cartuchos de diversos
calibres – 68 (sessenta e oito) de 5,56mm, 19 (dezenove) de 9mm, 18 (dezoito) de 7,62mm e
2 (duas) de 12mm.
Em consequência, o paciente e sua irmã foram presos em flagrante e mantidos
em prisão após a audiência de custódia, pela posse de munição de uso restrito de propriedade
das Forças Armadas (Processo relacionado: IPM nº 7000576-74.2025.7.01.0001, evento 50).
Em 28.7.2025, o Relatório e a Solução do IPM consignaram o indiciamento do
paciente. Em 31.7.2025 e 7.8.2025, sobreveio o licenciamento ex officio, a bem da disciplina,
dos dois militares envolvidos (Processo relacionado: IPM nº 7000576-74.2025.7.01.0001,
eventos 50, 55 e 57).
7000277-93.2026.7.00.0000
40001385431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 16.9.2025, acolhendo requerimento ministerial, o Juízo a quo decretou a
prisão preventiva do paciente, com fundamento nos arts. 254, alíneas “a” e “b”, e 255, alíneas
“a”, “c” e “d”, do CPPM. O mandado, contudo, somente foi cumprido em 2.3.2026, ante a
localização do paciente (Processo relacionado: IPM nº 7000576-74.2025.7.01.0001, evento
142).
Em 6.3.2026, realizou-se audiência de custódia perante a Justiça Comum, na
qual o paciente já se encontrava preso. Em 18.3.2026, sobreveio nova audiência de custódia,
desta vez perante a JMU, oportunidade em que a Juíza Federal Substituta Dra. Mariana
Queiroz Aquino ratificou a segregação (Processo relacionado: IPM nº 7000576-
74.2025.7.01.0001, eventos 196 e 206).
Em 30.3.2026, o MPM peticionou requerendo prorrogação de prazo para a
análise do acervo indiciário, com fulcro no art. 79, § 1º, do CPPM. Em 15.4.2026, o
magistrado de primeiro grau determinou a reintimação do Parquet para manifestação
conclusiva acerca do oferecimento da denúncia e da manutenção da custódia, ao que o órgão
acusatório se pronunciou fundamentadamente pela higidez da medida cautelar (Processo
relacionado: IPM nº 7000576-74.2025.7.01.0001, eventos 217, 224 e 229).
Em 24.4.2026, foi impetrado o presente writ, cuja controvérsia se restringe à
suposta configuração de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, em alegada
violação ao art. 79, § 1º, do CPPM e aos princípios constitucionais da razoável duração do
processo e da presunção de não culpabilidade.
Em 25.4.2026, este Relator indeferiu a liminar pleiteada, ao fundamento de
inexistência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder do ato impugnado.
Esse é o quadro processual sobre o qual incidem as considerações que se
seguem.
2 – DA TESE DEFENSIVA E DOS LIMITES INTERPRETATIVOS DO ART. 79, § 1º,
DO CPPM
O impetrante sustenta que a manutenção do paciente em custódia desde
2.3.20026, sem o oferecimento da denúncia, violaria frontalmente o art. 79, § 1º, do CPPM.
Sem razão o impetrante.
A leitura que o impetrante empresta ao art. 79, § 1º, do CPPM não se
compatibiliza com a sua dicção literal nem com a sua compreensão sistemática.
Segundo o art. 79 do CPPM, o prazo para o oferecimento da denúncia, “se o
indiciado estiver preso”, é de cinco dias, “contado da data do recebimento dos autos do
inquérito”, podendo ser prorrogado pelo dobro ou pelo triplo, em casos excepcionais, a
critério do juiz.
A leitura do § 1º não comporta a interpretação restritiva, segundo a qual a
prorrogação estaria vedada na hipótese de réu preso. Em verdade, a norma processual penal
militar permite, justamente nessa hipótese, a dilação do prazo originário, condicionando-a,
tão somente, à excepcionalidade da situação e ao crivo do magistrado.
7000277-93.2026.7.00.0000
40001385431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso vertente, a excepcionalidade exigida pela norma é manifesta e decorre
de circunstâncias objetivas e individualizadas. Cuida-se de apuração complexa que envolve:
(i) dois investigados, ambos militares à época dos fatos; (ii) desvio de munição de uso restrito
de alto poder letal; (iii) indícios concretos de destinação do material bélico à facção
criminosa organizada e armada; (iv) apreensão subsequente de 107 (cento e sete) cartuchos
de munição adicionais em endereço vinculado ao paciente; e, sobretudo, (v) a necessidade de
análise de transcrições obtidas mediante quebra de sigilo telefônico e telemático, diligência
intrinsecamente trabalhosa, que demanda cotejo minucioso de elementos probatórios com
vistas à completa elucidação dos fatos e à eventual identificação de coautores ou de partícipes
ainda não formalmente indiciados.
De outro lado, o feito demonstra acompanhamento jurisdicional efetivo, sem
qualquer indicativo de paralisação ou de desídia: a cautelar foi submetida a controle
jurisdicional efetivo; o MPM peticionou tempestivamente acerca da prorrogação do prazo; o
magistrado de primeiro grau reintimou o Parquet para manifestação conclusiva; e o órgão
acusatório, em seguida, sustentou fundamentadamente a manutenção da segregação. Não há,
data venia, qualquer atributo de inércia estatal a contaminar o feito.
Inexiste, portanto, sob nenhum prisma, descumprimento do art. 79, § 1º, do
CPPM. Ao revés, o que se verifica é o regular impulsionamento do feito, com o exercício
pleno das prerrogativas e dos deveres funcionais dos órgãos de persecução penal.
Ademais, é assente que os prazos processuais penais não comportam aferição
por critério meramente aritmético. A orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal é a
de que a razoável duração do processo deve ser examinada à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em conta a complexidade do feito, o número de
investigados e as diligências necessárias à elucidação dos fatos. Confira-se:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA VOLTADA PARA PRÁTICA DE DELITOS NO ÂMBITO DO INSS. EXCESSO DE
PRAZO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4.
A razoável duração do processo (CF, art. 5°, LXXVIII), logicamente, deve ser harmonizada
com outros princípios e valores constitucionalmente adotados no Direito brasileiro, não
podendo ser considerada de maneira isolada e descontextualizada do caso relacionado à lide
penal que se instaurou a partir da prática dos ilícitos. 5. Há elementos, nos autos, indicativos
da complexidade do processo, que apura a existência de organização criminosa dedicada à
prática de delitos no âmbito de agência do INSS, composta por dezoito denunciados, e com
necessidade de expedição de cartas precatórias para fins de cumprimento do art. 514 do CPP
(defesa preliminar antecedente ao recebimento da denúncia), o que justifica a demora no
recebimento da denúncia. 6. Habeas Corpus não conhecido. (STF, HC 97299, Rel. Min.
ELLEN GRACIE, 2ª Turma, julgado em 15.12.2009, publicação: 12.2.2010).
EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
IMPETRAÇÃO
DENEGADA
NO
STJ
POR
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO.
NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. [...] 3. Não configurado o alegado excesso de
prazo, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo
sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar
7000277-93.2026.7.00.0000
40001385431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de
prova indispensáveis a seu deslinde.” (STF, RHC 118.034/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª
Turma, julgado em 3.12.2013, publicação: 20.2.2014).
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
IDONEIDADE
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPOSTO
INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É idônea a decisão que decretou a prisão preventiva em
razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. Mostra-se
válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o
risco de reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido (STF, RHC n. 190.583-ED-AgR,
Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).
Na mesma esteira, caminha a jurisprudência deste Tribunal. Confira-se:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. PECULATO-FURTO DE ARMAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. [...] 3. A gravidade concreta
do delito e a periculosidade do agente justificam a segregação cautelar para a garantia da
ordem pública e a conveniência da instrução criminal (arts. 254 e 255 do CPPM). [...]. 4. Não
há excesso de prazo, pois a duração da custódia deve ser aferida sob a ótica da razoabilidade
e da proporcionalidade, considerando a complexidade do feito e a necessidade de diligências
pendentes para apurar coautoria. A prisão foi reavaliada periodicamente (a cada 90 dias),
mantendo-se hígidos os seus fundamentos. 5. As medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP não se aplicam à Justiça Militar da União, conforme
jurisprudência desta Corte. [...] (STM, HC nº 7000710-34.2025.7.00.0000, Rel. Min.
VERÔNICA ABDALLA STERMAN, julg. 19.11.2025, DJe 19.12.2025).
Por tais motivos, evidencia-se a inaplicabilidade do precedente trazido pelo
impetrante – AgRg no AREsp nº 3.164.204/MG, da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça. Esse julgado assentou que a demora injustificada e prolongada na conclusão de
inquérito policial de baixa complexidade pode comprometer a justa causa para o
recebimento da denúncia.
Como visto, o caso em estudo não se amolda à hipótese de baixa complexidade,
marcada pela inércia estatal prolongada e injustificada. Ao contrário, as premissas fáticas do
caso vertente cuidam de investigação intrinsecamente complexa, envolvendo desvio de
material bélico de uso restrito, conexão com organização criminosa atuante no narcotráfico,
quebra de sigilo de dados e necessidade de análise de transcrições.
Não houvesse a majoritária jurisprudência anteriormente citada a amparar o
posicionamento adotado pela instância a quo e por este voto, aplicar-se-ia, com pertinência, a
técnica do distinguishing, o qual preconiza que o precedente perde a sua força vinculante
quando os fatos da causa subjacente diferem, substancialmente, daqueles em razão dos quais
a tese jurídica foi originariamente formulada. A inadequação da premissa fática invocada pela
defesa prejudica o aproveitamento do paradigma jurisprudencial do “Tribunal da Cidadania”.
Acrescenta-se que o decurso temporal entre o efetivo encarceramento do
paciente (2.3.2026) e a impetração (24.4.2026) perfaz, em termos cronológicos, cerca de 53
(cinquenta e três) dias – lapso que, à luz da complexidade reconhecida, não autoriza, por si
só, o reconhecimento do excesso de prazo.
7000277-93.2026.7.00.0000
40001385431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 – DA SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES
Outrossim, cabe anotar que a custódia cautelar do paciente encontra suporte em
fundamentos que se mantêm hígidos e contemporâneos.
Há prova robusta da materialidade delitiva, consubstanciada na apreensão, em
flagrância, de 60 (sessenta) cartuchos calibre 7,62mm com o coautor VACANI, somados aos
107 (cento e sete) cartuchos posteriormente apreendidos em desdobramento das diligências
(art. 254, alínea “a”, do CPPM). Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem, sobretudo, da
confissão do paciente, prestada perante autoridade policial, quanto ao desvio das munições do
Exército Brasileiro (art. 254, alínea “b”, do CPPM).
Quanto ao periculum libertatis, os fundamentos invocados pelo Juízo a quo –
garantia da ordem pública, periculosidade do indiciado e segurança da aplicação da lei penal
militar (art. 255, alíneas “a”, “c” e “d”, do CPPM) – revelam-se densos e atuais.
A gravidade concreta da conduta é manifesta. Não se trata de delito patrimonial
comum. O desvio de munição de uso restrito por militar da Força Terrestre, destinada à
alimentação do mercado clandestino de armas e ao abastecimento de organização criminosa
armada, fere o âmago da segurança pública e da defesa nacional. Transmutar a função militar
– instituída para a salvaguarda do Estado – em canal logístico para o crime organizado revela
periculosidade social qualificada, incompatível com a liberdade ad acautelatória.
De resto, a periculosidade do agente é aferida, in concreto, pelo modus operandi
empregado: associação com coautor; ocultação do material bélico; negociação para venda em
comunidade dominada por facção criminosa; e armazenamento de munição adicional em
residência de familiar. Tais elementos, somados, denotam articulação delitiva e risco concreto
de reiteração.
Adicionalmente, cumpre destacar que a circunstância de o paciente já ter sido
licenciado ex officio não afasta, por si só, o fundamento atinente à preservação das normas de
hierarquia e disciplina (art. 255, alínea “e”, do CPPM). Isso porque o juízo de
reprovabilidade castrense, no caso, projeta-se sobre conduta praticada na vigência do status
militar, em flagrante quebra do dever de fidelidade às Instituições Armadas, com
aproveitamento da facilidade do cargo para a consumação do delito. A subsistência desse
fundamento, no contexto, atua como mensagem institucional de reafirmação dos pilares
castrenses e como prevenção geral, especialmente no âmbito da tropa.
Não se está, portanto, diante de fundamentação abstrata ou puramente legalista,
mas de elementos concretos e individualizados que sustentam a custódia, à luz do art. 315 do
CPP – aplicável subsidiariamente –, com a contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2º, do
mesmo Diploma.
Em reforço, impõe-se breve consideração sobre a invocação defensiva do
princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) como vetor
obstativo da custódia. A alegação não infirma a medida.
O princípio em referência, conquanto integre o núcleo essencial das garantias
constitucionais, não possui caráter absoluto. Convive, em ordenamento que prestigia a tutela
efetiva do interesse social, com a cautelaridade penal – instituto distinto, na sua natureza e
7000277-93.2026.7.00.0000
40001385431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nos seus fundamentos, da prisão-pena. Esta, satisfativa, decorre do título condenatório
transitado em julgado; aquela, processual, repousa no periculum libertatis e se legitima
enquanto presentes os pressupostos que a autorizam. A confusão entre ambas as modalidades
– pretendida, ainda que implicitamente, pela impetração – não se sustenta à luz da teoria geral
do processo penal nem da jurisprudência consolidada.
Este tribunal reafirmou expressamente que a presunção de inocência ou de não
culpabilidade não obsta a custódia cautelar fundamentada, verbis:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FUMUS COMISSI
DELICTI. ART. 254, ALINEAS “A” E “B” DO CPPM. AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. PALAVRA DE CORRÉU. FONTE DE PROVA
VÁLIDA. PRESSUPOSTOS SATISFEITOS. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO À ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE DO RÉU.
REQUISITOS CONFIGURADOS. HABEAS CORPUS DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.
[...]
VI. Por decorrência do princípio da presunção de não culpabilidade, somente poderá ser
legítimo o encarceramento sem Sentença condenatória definitiva quando a liberdade do réu
representar alguma espécie de risco à persecução penal, à ordem pública ou aos primados da
disciplina e da hierarquia. (STM, HC nº 7000386-78.2024.7.00.0000, Rel. Min. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Tribunal Pleno, julgado em 29.8.2024).
No presente caso, os requisitos legitimadores da ação estatal estão amplamente
caracterizados: a liberdade do paciente representa, concretamente, risco à ordem pública, à
segurança da aplicação da lei penal militar e à preservação dos primados da hierarquia e da
disciplina militares (art. 255, alíneas “a”, “d” e “e’, do CPPM). A custódia, portanto, não
traduz antecipação de pena – vedada, decerto, pelo princípio invocado –, mas exercício
legítimo da tutela cautelar penal, com base empírica idônea e fundamentação concreta.
4 – DA INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO
Subsidiariamente, a defesa postula a aplicação das medidas cautelares do art.
319 do CPP comum.
O pedido não merece acolhida, por duas ordens de razões.
Em primeiro lugar, por força do princípio da legalidade estrita (art. 5º, inciso
XXXIX, da Constituição Federal) e da especialidade da legislação processual penal militar,
esta Corte tem reiteradamente afastado a incidência direta do rol do art. 319 do CPP comum
na seara da Justiça Militar da União, ante a inexistência de previsão equivalente no CPPM.
Confira-se, por todos:
EMENTA: [...] ATIVAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
PRETENSÃO FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 319 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) COMUM. INADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO DO
PROCESSO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR (CPPM). IMPACTO NA LIBERDADE. VEDAÇÃO DA ANALOGIA POR
FORÇA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. [...] as providências cautelares em
questão impactam o direito à liberdade do indivíduo, haja vista que possuem caráter material-
7000277-93.2026.7.00.0000
40001385431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal e a elas se aplica o princípio da legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da
Constituição da República). [...] (STM, Petição Criminal nº 7000937-92.2023.7.00.0000, Rel.
Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julg. 21.3.2024, DJe 5.4.2024).
[...] Em observância ao princípio da especialidade, as medidas cautelares diversas da prisão
não têm aplicação nesta Justiça Militar da União. Ordem de habeas corpus denegada.
Decisão por unanimidade. (STM, HC nº 7000273-95.2022.7.00.0000, Rel. Min. ODILSON
SAMPAIO BENZI, julg. 2.6.2022, DJe 14.6.2022).
Em segundo lugar, ainda que se cogitasse, ad argumentandum, da aplicação
analógica do art. 319 do CPP comum, as medidas nele elencadas mostrar-se-iam, no caso,
manifestamente insuficientes para conjurar o periculum libertatis. Comparecimento periódico
em juízo, monitoração eletrônica ou recolhimento domiciliar noturno não têm aptidão para
neutralizar o risco concreto representado por agente que, valendo-se da facilidade do cargo,
articulou-se com facção criminosa para o desvio de insumo bélico de uso restrito.
5 – DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR
O pronunciamento da douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, subscrito
pelo eminente Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
opina pela denegação da ordem (Evento 21).
Sustenta o Parquet que: (i) a prisão preventiva foi regularmente decretada em
decisão fundamentada; (ii) a segregação cautelar foi reavaliada em audiência de custódia,
com manutenção dos fundamentos; (iii) o eventual decurso temporal, per se, não conduz
automaticamente ao relaxamento da prisão quando permanecem hígidos os fundamentos
cautelares; (iv) a complexidade investigativa, notadamente a necessidade de análise de
transcrições oriundas de quebra de sigilo, justifica a dilação temporal; e (v) as medidas
cautelares diversas da prisão revelar-se-iam, na espécie, inadequadas e insuficientes.
As ponderações ministeriais convergem com as razões aqui sustentadas e
merecem integral acolhida.
6 – CONCLUSÃO
O exame detido dos autos revela que o decreto e a manutenção da prisão
preventiva do paciente assentam-se em fundamentação concreta, individualizada e
contemporânea, alheia a qualquer vício de teratologia ou de ilegalidade manifesta.
A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia esvazia-se
diante: (i) da interpretação correta do art. 79, § 1º, do CPPM, que admite a prorrogação ainda
que preso o indiciado; (ii) do princípio da razoabilidade, à luz do qual os prazos processuais
penais militares não se aferem por critério aritmético; (iii) da reconhecida complexidade do
feito; (iv) do regular impulsionamento processual, sem qualquer indício de inércia estatal; e
(v) da inaplicabilidade, no caso, do precedente do STJ invocado pela defesa, formulado para
hipóteses de inquérito de baixa complexidade.
O desvio de munição de uso restrito por militar da Força Terrestre, em conluio e
com destinação à facção criminosa armada, reclama resposta judicial firme e proporcional à
gravidade do ato, em estrita observância aos preceitos da processualística penal militar e à
jurisprudência consolidada desta Corte.
7000277-93.2026.7.00.0000
40001385431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não configurado, portanto, o constrangimento ilegal, a denegação da ordem é a
medida que se impõe.
Ante o exposto, mantendo o indeferimento da liminar pleiteada, voto no
sentido de conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus requerida em favor do ex-Sd EB
JOSIEL LUIZ BATALHA BARBOSA, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385431v4 e do código CRC 53ead39a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
Data e Hora: 25/06/2026, às 19:58:55
7000277-93.2026.7.00.0000
40001385431 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR